Tribunal: STF
Processo: Rcl 54537
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada Gustavo Ricardo Colloca e Adriana Carla Colloca Guernelli, contra atos dos Juízos da 5ª, 6ª e 12º Varas Federais Criminais da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, sob alegação de descumprimento do decidido no RHC nº 194.586/PR.



    Narram os reclamantes que foram beneficiados por decisão, mediante a qual afastada a obrigação de pagar 5% sobre o montante evadido à título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, ante a prática do crime descrito no art. 22, § único, da Lei 7.492/86 (evasão de divisas).



    Dizem que,



    “a despeito de comunicada à Justiça Federal de Curitiba, não mereceu acatamento e observância por parte dos juízos federais da 12ª, 5ª e 6ª Varas curitibanas, eis que prosseguem atos de excussão para a satisfação do valor do dano mínimo (declarado inexistente por esse STF). Especificamente: nos autos das Medidas Assecuratórias determina-se a averbação de hipoteca legal em imóveis herdados pelos Reclamantes, por determinação da 12ª. Vara Federal de Curitiba, e na jurisdição civil seguem tramitando nas 5ª e 6ª Varas Federais locais cumprimento de sentença em relação ao Reclamante Gustavo e ação ex delicto para a composição (pelos Reclamantes-herdeiros) do dano...” (grifo nosso).



    Em consequência, buscam liminarmente e no mérito “a imediata cassação de todas as decisões que determinaram a indevida constrição do bem e demais atos executórios nos juízos que acima ficaram indicados e que aqui se apontam como Reclamados.”



    Em 8 de agosto de 2022, indeferi o pedido liminar e solicitei informações às autoridades reclamadas que as prestaram oportunamente.



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência desta reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Como visto, a controvérsia envolve o suposto descumprimento do decidido no RHC nº 194.586/PR - consistente no afastamento da obrigação de pagar 5% sobre o montante evadido à título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP -, cujos efeitos da decisão foram estendidos ao reclamante Gustavo Ricardo Colloca.



    Aponta-se que, nos Juízos da 5ª, 6ª e 12ª Varas Federais - Subseção Judiciária de Curitiba - Seção Judiciária do Estado do Paraná - tramitaram os autos da Medida Assecuratória nº 5020146-28.2010.4.04.7000, Cumprimento de Sentença Penal Condenatória nº 5013178-93.2021.4.04.7000 (5ª Vara Federal de Curitiba) e de Ação de Reparação do Dano Mínimo (gerado por prática delituosa) nº 5013251-65.2021.4.04.7000 (6ª Vara Federal de Curitiba), as quais teriam implicado na constrição de bens dos reclamantes.



    Com efeito, a verificação do suposto descumprimento da decisão que afastou a obrigação de indenizar com fundamento no art. 387, IV, do CPP há de ser feita à luz das informações prestadas pelas autoridades reclamadas.



    Nesse contexto, reporto-me inicialmente aos esclarecimentos do Juízo da 5ª Vara Federal de Curitiba/PR que consignou:  



    “Em resposta ao quanto solicitado por meio do Ofício eletrônico 10.363/2022, de 12 de agosto de 2022, expedido nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 54537 Paraná, informo a Vossa Excelência que os autos 50131789320214047000, em trâmite neste Juízo, sendo exequente a União - Advocacia Geral da União e executado GUSTAVO RICARDO COLLOCA, foram ajuizados em 25/03/2021. (Doc. 27, Grifo nosso).”



    O Juízo da 6ª Vara Federal, assim esclareceu:  



    “Em resposta ao Ofício eletrônico nº 10365/2022, datado de 12/08/2022, expedido na Medida Cautelar na Reclamação nº 54537, em que constam como reclamantes GUSTAVO RICARDO COLLOCA e ADRIANA CARLA COLLOCA GUERNELLI, venho, respeitosamente, prestar as seguintes informações: 1) a 6ª Vara Federal de Curitiba tem competência cível; 2) relativamente ao processo 5013251-65.2021.4.04.7000, trata-se de ação civil ex delicto ajuizada pela União em face dos réus ADRIANA CARLA COLLOCA e GUSTAVO RICARDO COLLOCA, objetivando o ressarcimento do valor de R$ 3.811.184,61 (três milhões oitocentos e onze mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), posição de 03/2021, devidamente atualizado, decorrente da condenação imposta na Ação Penal nº 5037374-74.2014.4.04.7000. Em 19/04/2022 foi proferida decisão por este Juízo, acolhendo a preliminar de incompetência, arguida pelos réus, no sentido de que a ação deveria ter sido proposta perante uma das Varas Federais Cíveis da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, em razão do domicílio dos réus, nos termos do art. 51 do CPC. Nos termos dos arts. 51 e 64, do CPC, foi declinado da competência para processar e julgar a referida ação para uma das Varas Federais da Subseção Judiciária de São Paulo-SP. Após a intimação das partes, em 19/07/2022, o processo foi remetido, via Malote Digital, à Seção de Distribuição e Protocolo d Fórum Cível da Seção Judiciária de São Paulo, havendo, informação, inclusive, que foi redistribuído naquele Fórum Cível, recebendo o nº PJe 5018256-45.2022.4.03.6100.” (Doc. 23, grifo nosso).



    Por fim, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR destacou:  



    “Tramitam nesta Vara os presentes autos de Sequestro-Medidas Assecuratórias n° 5020146-28.2010.4.04.7000/PR em face de ANTONIO COLLOCA, GUSTAVO RICARDO COLLOCA e ADRIANA CARLA COLLOCA e a Execução Penal n° 5030851-41.2017.4.04.7000/PR para a execução das penas impostas a GUSTAVO RICARDO COLLOCA. 



    (...)



    Foi distribuída a esta 12ª Vara Federal a Execução Penal Provisória n° 5030851-41.2017.404.7000/PR para execução das penas provisórias de GUSTAVO RICARDO COLLOCA, razão pela qual o Juízo da 13ª Vara determinou a redistribuição do presente processo Sequestro-Medidas Assecuratórias n° 5020146- 28.2010.4.04.7000/PR, por dependência àqueles autos. Este Juízo prolatou sentença nos presentes autos de medidas assecuratórias aos 04/01/2021, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para (evento 141, SENTI): 



    a) manter o arresto e determinar a inscrição em hipoteca legal dos imóveis de GUSTAVO RICARDO COLLOCA e ANTÔNIO COLLOCA já constritos nestes autos; 



    b) manter o arresto das ações do Banco Bradesco S.A, listadas em bolsa de valores, em nome de ANTÔNIO COLLOCA; manter o arresto dos valores bloqueados de GUSTAVO RICARDO COLLOCA e ANTÔNIO COLLOCA. 



    c) manter o arresto das ações do Banco Bradesco S.A, listadas em bolsa de valores, em nome de ANTÔNIO COLLOCA; manter o arresto dos valores bloqueados de GUSTAVO RICARDO COLLOCA e ANTÔNIO COLLOCA.  



    GUSTAVO RICARDO COLLOCA opôs embargos de declaração em face da sentença proferida no evento 141, os quais foram conhecidos e parcialmente providos no mérito apenas para complementar a fundamentação, porém sem efeitos infringentes. Foi determinada a comunicação da sentença aos Juízos da 5&apos; Vara Federal de Curitiba/PR e da 6 Vara Federal de Curitiba/PR, respectivamente, nos autos das ações cíveis n° 5013178-93.2021.4.04.7000 e n° 5013251- 65.2021.4.04.7000 (evento 166, SENTI). 



    Essa sentença determinou ainda, entre outros, a transferência dos bens de propriedade de GUSTAVO RICARDO COLLOCA para acautelamento perante o Juízo da 5&apos; Vara Federal de Curitiba/PR, no âmbito dos autos n° 5013178- 93.2021.4.04.7000: 



    - imóvel n.° 115, na AL Nhambiquaras, 845, Moema, São Paulo/SP;  



    - R$ 273.700,33 (Banco Bradesco); 



    - R$ 28.198,13 (Banco Itaú Unibanco)



    A União compareceu aos autos (evento 178, PET1) e informou que "deu ciência com renúncia a prazo recursal relativamente à decisão que firmou a competência da 6° Vara Cível para processar e julgar a ação de indenização n° 50132516520214047000. E aquele Juízo acolheu requerimento da União para que, &apos;em relação ao bens acautelados na ação cautelar n° 5020146-28.2010.404.7000, solicite-se ao Juízo da 12° Vara Federal a transferência dos bloqueios efetuados, para que sejam vinculados a este processo judicial&apos;. Esse oficio foi juntado no evento 172 destes autos. Pelo exposto, a União requer, observado o quanto já determinado em relação à .5a Vara Federal, a transferência de valores, ações e imóvel objeto desta medida assecuratória para o Juízo da 6&apos; Vara Federal de Curitiba/PR". 



    Consoante esclareceu o Juízo da 6ª Vara Federal de Curitiba,



     



    “(...) trata-se de ação civil ex delicto ajuizada pela União em face dos réus ADRIANA CARLA COLLOCA e GUSTAVO RICARDO COLLOCA, objetivando o ressarcimento do valor de R$ 3.811.184,61 (três milhões oitocentos e onze mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), posição de 03/2021, devidamente atualizado, decorrente da condenação imposta na Ação Penal nº 5037374-74.2014.4.04.7000.”



    Ressalto que a parte dispositiva da decisão formalizada no RHC 194586/PR - interposto pela corré Iria de Oliveira Cassu -, cujos efeitos foram posteriormente estendidos ao reclamante Gustavo Colloca -, restou assim delineada,



    “Nesse sentido, dou provimento ao recurso ordinário para suspender a execução da indenização imposta à recorrente nos autos do nº 5001721-06.2017.4.04.7000, no tocante ao dever de indenização.”



    Em 1º de setembro de 2021, ao apreciar o mencionado pedido de extensão formulado pelo ora reclamante, consignei:



    (...)



    “À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à aplicação retroativa do art. 387, inciso IV do CPP. Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre a corré no RHC 194586/PR e o ora requerentes. 



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para suspender, no tocante à obrigação de indenizar, a execução penal nº 5001721- 06.2017.4.04.7000 e a medida assecuratória nº Medidas Assecuratórias nº 5020146- 28.2010.4.04.7000.”



    Nada obstante o Juízo da 6ª Vara Federal tenha aludido à Ação Penal nº 5037374-74.2014.4.04.7000, que implicou a referida Ação de execução ex delicto ajuizada pela União, com respectiva constrição de bens, aqueles autos foram objeto de desmembramento da Ação Penal “mãe” de nº 5017770-69.2010.404.7000/PR,(conforme informações lançadas no sítio eletrônico do TRF4).



    Esse cenário é semelhante ao versado no agravo nos autos da Rcl nº 53.553/PR (minha relatoria), mediante a qual buscou-se a extinção de execução cível alusiva a outro corréu também oriunda de condenação formalizada na Ação Penal nº 5017770-69.2010.404.7000/PR. Na oportunidade, foram destacados os seguintes aspectos processuais:



    “(...) as informações prestadas pelo juízo reclamado dão conta de que a execução que se busca extinguir nesta reclamação (5046016-26.2020.4.04.7000) origina-se da ação penal nº 5037374-74.2014.404.7000 que, por sua vez, tal como pude verificar nos autos da Rcl nº 5.3555/PR, ajuizada por corréu na mesma ação penal, foi um desmembramento da ação penal nº 5017770-69.2010.4.04.7000 que, diante da complexidade e do número de réus, foi desmembrada nas ações nº 5037382-51.4.04.7000 (que originou a execução nº 5001721-06.2017.4.04.7000 - objeto do RHC nº 194.586/PR) e nº 5037374-74.2014.404.7000 (que originou a execução penal nº 5046016-26.2020.4.04.7000 - que se busca extinguir na presente reclamação)”



    Significa dizer que, se na Ação Penal fonte (5017770-69.2010.404.7000/PR) também figurou como corré Iria de Oliveira Cassu (recorrente no RHC 194586/PR), cuja decisão veio a beneficiar o ora reclamante, nos termos do art. 580 do CPP, - não há campo para conclusão diversa nesta reclamação, porquanto voltada a garantir a autoridade da decisão decorrente do aludido recurso ordinário.



    Verifica-se, portanto, a formalização de atos constritivos amparados em fundamentação jurídica já considerada insubsistente pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RHC 194586/PR. Vale dizer, uma vez afastada a obrigação de indenizar com fundamento no art. 387, IV do CPP, não aplicável, na espécie, por incidir em indevida retroatividade maléfica, torna-se viável, ainda que parcialmente, a procedência da reclamação.



    No que concerne à reclamante Adriana Carla Colloca Guernelli, esta há de ser beneficiada pela presente decisão, pois, conforme já exposto, trata-se de atos constritivos decorrentes de condenação penal do então réu Antônio Colloca na Ação Penal nº 5037374-74.2014.404.7000, que a alcançaram na condição de herdeira deste último (Doc. 23 e 25).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para afastar a reparação de danos oriunda da sentença penal condenatória proferida na ação penal nº 5037374-74.2014.4.04.7000, originada da ação penal nº 5017770-69.2010.404.7000/PR, relativamente a Gustavo Ricardo Colloca e Adriana Carla Colloca Guerneli, devendo-se levantar eventuais restrições patrimoniais decorrentes de referido tópico da condenação penal, se, por al, não persistirem.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se às autoridades reclamadas para que juntem aos autos da Medida Assecuratória nº 5020146-28.2010.4.04.7000, Cumprimento de Sentença Penal Condenatória nº 5013178-93.2021.4.04.7000 (5ª Vara Federal de Curitiba) e de Ação de Reparação do Dano Mínimo (gerado por prática delituosa) nº 5013251-65.2021.4.04.7000 (6ª Vara Federal de Curitiba).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente